Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717812-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PETRONILA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA PETRONILA DE AQUINO requer seja determinado ao juízo o cumprimento imediato do acórdão proferido nestes autos, independentemente do trânsito em julgado (ID 50234519). A requerente alega que, embora o acórdão tenha determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem (ID 49314619), o juízo manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado daquela decisão (ID 167979494, autos originais). Requisitadas informações (ID 50309952), o juízo assim se manifestou: “Informo a Vossa Excelência que, nos autos do cumprimento de sentença N. 0716400-56.2022.8.07.0018, ajuizado pela agravante contra o agravado, este juízo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou provimento aos embargos e manteve o sobrestamento do feito, em razão do Tema 1699, tendo em vista que a referida decisão condicionou a continuidade do feito à preclusão, que somente ocorre após o decurso de prazo para interposição de todos os recursos.” (ID 50373811) É o relatório do essencial. DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Petrolina contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Este Tribunal decidiu pela distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto e, em consequência, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. A propósito, consigne-se ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A referida questão sequer foi suscitada pelas partes. Na hipótese, o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 49314619) A exequente/agravante informou ao juízo o provimento do agravo de instrumento e, em consequência, requereu o prosseguimento do feito (ID 167540102, autos originais). Todavia, o juízo determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão (ID 167979494, autos originais). Em que pese a relevância dos fundamentos apresentados por Maria Petrolina, a decisão judicial impugnada (ID 167979494, autos originais) somente é passível de reforma por meio de recurso próprio ou reclamação. INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator